Tribunal: TJES
Processo: 0003923-07.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003923-07.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONILDO DA SILVA SIMEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A CONCLUSÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
LESÕES RECÍPROCAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTE.
PLEITO DE RE
DUÇÃO
DA
PENA-BASE
.
NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PATAMAR DE INCREMENTO. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
DA PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO:
A conclusão dos jurados está respaldada pelo acervo probatório, destacando-se os laudos de exame de lesão corporal e prova oral produzida.

2.
Em se tratando do Tribunal Popular do Júri, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que acolhe uma das versões, amparada pela prova produzida. Precedente do STJ.

3.
DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LESÕES RECÍPROCAS OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:
Embora
a

defesa
tenha afirmado
a ocorrência de
lesões recíprocas,
e/ou
participação de
menor importância

para o resultado do evento
, não
foram produzidas provas
suficiente
s
para ilidir a responsabilidade
do réu,
que admitiu ter se armado com uma faca, da
n
do início à discussão
e às agressões
.

4.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO:
N
ão prospera o pleito de
desclassificação
d
a tentativa de feminicídio
para a figura da lesão corporal, pois o Conselho de Sentença, amparado no
exame de corpo de delito,

concluiu
que o acusado quis ou assumiu o risco de causar o

resultado morte
.

5.

DA PENA-BASE:
Consta que o Juiz ao considerar desfavoráveis os vetores das circunstâncias e consequências do crime, se utilizou de fundamentos que não se confundem com as elementares do tipo, razão pela qual deve ser mantida a avaliação negativa lançada na sentença. Precedente do STJ.

6
.

DO CRITÉRIO DE INCREMENTO DA PENA-BASE:
A respeito dos critérios de incremento da pena-base, a jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Dessa forma, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente do STJ.

7.
O incremento de 02 (dois) anos de reclusão para cada circunstância judicial negativada na 1ª fase da dosimetria, não se revela desproporcional ou irrazoável, diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito (art. 121, § 2º, incs. II, IV e VI, e § 2º-A, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP, com redação anterior à Lei 14.994/2024), que, à época dos fatos, era de 12 a 30 anos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003923-07.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: LEONILDO DA SILVA SIMEAO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: EVERSON COELHO - ES12948-A, VITOR HENRIQUE DO AMARAL - ES26366-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LEONILDO DA SILVA SIMEÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES – Tribunal do Júri (Id. 9592321), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou

pela prática do crime de
tentativa de feminicídio, qualificada por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, incs. II, IV e VI, e § 2º-A, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP,
com

r
edação

anterior

à

Lei 14.994/2024
),

à pena de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.

Em suas razões, a defesa sustenta que a conclusão adotada pelos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, e requer

a
anulação do julgamento
.

Alternativamente, sustenta a ocorrência de
lesões recíprocas
e/ou
participação de menor importância

(art. 29, § 1º, do CP),

e requer
a
desclassificação
para o crime de lesões corporais.

De forma s
ubsidi
ária, r
equer a
redução da pena-
base
imposta
(Id. 10062874).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que
na tarde de 11/6/2020,
na Rua Adolfo Agostinho, bairro Valão, Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o réu
atentou contra a vida de
sua companheira, Delivandra do Rosário,
não consumando seu intento homicida por razões alheias a sua vontade
.

Apurou-se que

o
casal havia ingerido
bebidas alcoólicas e drogas
e, em
dado

m
omento
, a vítima resolveu ir a um bar.

O
réu
não aceit
ou
a vontade da mulher,
se armou com uma faca e
tentou convenc
ê-la
a retornar para casa, no que não foi atendido.

Durante a discussão,
o denunciado
sacou
sua
faca e desferiu
02 (
dois
)
golpes
n
a companheira, que
resultaram em “
debilidade permanente, inutilização de membros e perda de sentidos (perda visual)”,
e
“incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável e deformidade permanente”
(Id. 9592293)

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A defesa postula, inicialmente, pela
anulação do julgamento,
ao argumento de que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos.

Porém, a
materialidade
do crime descrito na denúncia restou comprovada
pelos boletins de ocorrência
nº 42509612 e 42510554

(
fls. 13/16 do IP
)
,
prontuários médicos
(fl
s. 46/868
)
,
laudo de exame de lesões corporais indireto (fl. 923),
e exame de lesões corporais
da vítima
(Id. 9592293)
.

Já a

autoria
,
em razão da impossibilidade de oitiva da
ofendida,

foi comprovada pelas declarações d
e sua irmã Denise Rosário Lourenço,
que
relat
ou às autoridades
que,
no dia dos fatos,
durante desentendimento entre o casal, Leonildo
golpeou a
companheira
com uma faca
(fl.
20 do IP
, e mídia
Id. 9592294)
,
versão
que
encontrou respaldo n
o

relato
dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, Srs.
Vitor Luiz de Carvalho e Rafael Paraízo
(fls.
01/02 do IP
),
e no exame de lesões corporais
(Id. 9592293)
.

E embora
a

defesa
tenha afirmado
a ocorrência de

lesões recíprocas,

e/ou
participação de
menor importância

para o resultado do evento
(
mídia
Id. 9592294
)
,
não

foram produzidas provas
suficiente
s
para ilidir a responsabilidade
do réu,
que admitiu ter se armado com uma faca, da
n
do início à discussão
e às agressões
.

Também

n
ão prospera o pleito de

desclassificação

do crime
contra a vida
para a figura da lesão corporal, pois o Conselho de Sentença, amparado no
exame de corpo de delito,

concluiu
que o acusado quis ou assumiu o risco de causar o
resultado morte
de sua companheira.

Desse modo,
não há que se falar em contrariedade à prova dos autos,
impondo-se a preservação do
juízo feito pelos jurados no exercício de sua soberana função constitucional
.

Em idêntico sentido,
cito precedente do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988.
2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem
decisum
teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.
4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. 6. (...) Não cabe ao Tribunal
a quo,
tampouco ao Superior Tribunal de Justiça, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. 7. Agravo regimental não provido.” (
STJ
- AgRg nos EDcl no AREsp: 2266471 DF 2022/0385167-5,
Rel.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

Julgamento: 23/3/2023,
T6, DJe: 30/3/2023) (grifos acrescidos)

Avançando, a defesa requer a
redução da

pena-base,
que, em razão da
negativação das

circunstâncias
e
consequências do crime
,
foi
aplicada
em
16
(
dezesseis
) anos de reclusão
.

Sobre as
circunstâncias
, o Magistrado anotou
que

o crime foi praticado em meio ao consumo descontrolado de álcool e drogas,
fundamentação que evidenci
a
aspecto mais reprovável do
modus

operandi
e
não se confunde com os elementos próprios do tipo
,
sendo, portanto,
hábil a justificar a exasperação da basilar.

Já quanto às
c
onsequências
,

a jurisprudência do STJ admite
a negativação d
e tal
vetor em razão d
e a vítima ter deixado filhos órfãos
, tal como consignou o
Magistrado.

Cito precedente do C. STJ:

AgRg no AgRg no AREsp 1.843.720/DF,
Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 18/5/2021,
DJe de 24/5/2021
.

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da valoração atribuída pelo Juiz de Direito às circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria.

Por fim, com relação ao
percentual
de incremento d
a pena-base
, a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção.

Dessa forma, o
Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

E
na hipótese,
o
incremento
de
0
2
(dois) anos de reclusão
para cada circunstância judicial negativada na 1ª fase da dosimetria,
não se revela desproporcional ou irrazoável, diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito
(art. 121, § 2º, incs. II, IV e VI, e § 2º-A, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP,
com

r
edação

anterior

à

Lei 14.994/2024
2
)
,
que, à época dos fatos, era de
12 a 30 anos.

Sob tal orientação, mantenho a pena-base, como fixada na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 10613192)
,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Data de Julgamento: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

2

Art. 121. Matar alguem:

(...)
§ 2° Se o homicídio é cometido:
(...)
VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.